Tribunal: CARF
Processo: 19515.004743/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004743/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
DANIEL LEWIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado em cartório à
época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do
empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às
instituições financeiras.
LANÇAMENTO
BASEADO
UNICAMENTE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004743/2009-23
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004743/2009-23

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração – IRPF, lavrado em 09/11/2009, no valor de
R$ 1.250.016,01, dado o contribuinte não ter oferecido à tributação os rendimentos recebidos da
empresa DM Eletrônica, caracterizando omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 102 a 105), o contribuinte foi
intimado para apresentar documentação relativa à sua movimentação financeira no ano
calendário de 2005, com o fito de comprovar a origem dos recursos creditados em contas de
depósito e movimento.
Em suas alegações, o contribuinte faz saber que no período fiscalizado era sócio
da empresa DM Eletrônica da Amazônia Ltda., CNPJ 01.523.413/0001-13. Informou que no ano
de 2003 a empresa DM Eletrônica da Amazônia Ltda, para ver liberadas as mercadorias de sua
propriedade apreendidas pela Receita Federal, solicitou o depósito em juízo do valor dos bens
apreendidos para fins de garantia do Erário. Esclareceu que, deferida a petição, a empresa, na
ausência de recursos suficientes para fazer o depósito, captou o valor para a caução junto aos
seus sócios, afirmando que o sócio Daniel Lewin cedeu parte dos recursos à empresa. Fez saber,
ainda, que os créditos contraídos junto à empresa DM Eletrônica da Amazônia Ltda. foram
declarados à Receita Federal nos anos-calendário 2003 e seguintes.
O contribuinte afirmou que embora a empresa tenha procedido ao depósito
judicial do valor dos bens apreendidos, as mercadorias foram leiloadas e doadas, o que motivou
nova petição da empresa, desta feita no sentido de ver os valores depositados em garantia serem
desbloqueados.
Assim, no ano de 2005, a Justiça Federal do Estado do Amazonas deferiu o
pedido da empresa DM Eletrônica da Amazônia Ltda., liberando os recursos depositados. Afirma
que, por ocasião do levantamento dos recursos depositados, a empresa devolveu os valores
tomados junto aos seus sócios, na proporção do aporte de cada um.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 114 a 123) alegando que: i) Os
valores depositados tratam-se de devolução de empréstimo efetuado pelo Defendente à
companhia, logo não se trata de omissão de rendimentos, e não pode ser tributado pelo IRPF; ii)
Ainda que o Defendente tivesse recebido rendimentos da empresa, o lançamento objeto do auto
de infração seria improcedente por erro de direito, pois o auditor qualificou como "rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas — omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica", sendo que o Defendente é sócio e nunca foi empregado da
empresa; iii) O auto é nulo porque o auditor descreve incorretamente os fatos ocorridos (datas) e
deixou de individualizar os depósitos bancários, nos termos do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996;
iv) Por derradeiro, simples depósitos bancários não podem servir como únicas provas a
ensejarem a presunção do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996, nos termos da Súmula do TFR n. 182 e
da jurisprudência do STJ.
O Contribuinte, cientificado em 24/03/2014 (fl.170) interpôs Recurso Voluntário
(fls. 172 a 179) em 14/04/2014 (fl. 172), em que aduz:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004743/2009-23

a) a desconsideração da origem dos depósitos bancários pela fiscalização,
decorrentes de empréstimos da Pessoa Jurídica a qual era sócio. Afirma que não se tratam de
rendimentos oriundos de vínculo empregatício.
b) diz que já apresentou contrato de mútuo, bem como extratos bancários e
declarações de Imposto de Renda tanto da PJ como da PF, contratos sociais, além dos
levantamentos realizados na Justiça Federal de Manaus, que corroboram a origem dos recursos.
c) questiona o lançamento baseado unicamente com base em depósitos bancários
e a ausência da indicação dos depósitos analisados pela fiscalização, dificultando o direito de
defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade da peça recursal. O Contribuinte,
cientificado em 24/03/2014 (fl.170) interpôs Recurso Voluntário (fls. 172 a 179) em 14/04/2014
(fl. 172).
Contrato de Mútuo. Provas.
A análise é eminentemente probatória. Isto porque a alegação do contrato de
mútuo é rotineiramente rechaçada neste Conselho, dado que, com raras exceções (vide Acórdão
n 2101-00.932, em Sessão de 09/02/2011, em que a exigência de contrato escrito entre irmãos foi
mitigada – exigiu-se unicamente a indicação dos valores do mútuo nas declarações de ajuste
anual do mutuante e do mutuário), a exigência do CARF quanto a este instrumento é rigorosa.
Em não havendo um rol legal taxativo das exigências do contrato de mútuo, deve-
se observar que por interpretação abdutiva temos signos indiciais, é dizer, um sintoma que não
dá certeza, mas ajuda a formar a convicção do julgador. São índices que apontam a realidade do
mútuo:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com
data da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não
inferior à captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Se dação em pagamento, com
título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004743/2009-23

Não entendo como prova forte a apresentação do contrato de mútuo anexado pelo
Contribuinte (fls. 152 e 153). Apesar do contrato constar datado de 02/01/2003, não há
autenticação de assinatura. O registro de “Empréstimos de Sócios/Acionistas não
Administradores (fl. 76) constante da DIPJ 2006, é também insuficiente para comprovar a
operação financeira sugerida pelo autuado no processo em questão.
Além disso, os Extratos anexados demonstram somente a devolução dos valores,
supostamente emprestados à empresa para pagamento de depósito judicial. É dizer, só há a
comprovação do recebimento de R$ 1.071.000,00 em 25/05/2005 e R$ 1.035.000,00 em
27/05/2005 (fl. 49) por Daniel Lewin, mas não há a demonstração da saída destes valores da
conta corrente do contribuinte para DM Eletrônica da Amazônia Ltda no ano calendário 2003
(data da medida judicial para a liberação de mercadorias da empresa).
As demais provas foram produzidas pelo próprio Contribuinte (Livro Diário,
Declarações de Ajuste Anual retificadoras). Não há, portanto, prova suficiente para lastrear a
alegação do mútuo.
Não houve, portanto, desconsideração da origem dos depósitos bancários pela
fiscalização, dado que não houve a comprovação do mútuo.
Quanto à alegação de inexistir vínculo empregatício, cabe esclarecer que a
fiscalização não parte da premissa de que o contribuinte era empregado da empresa, e essa
discussão em nada altera as razões da lide, como apontado em primeira instância:
(fl. 163) Não merece prosperar a alegação de que a capitulação legal de
“rendimentos recebidos de pessoas jurídicas - omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica” seria um
verdadeiro escárnio, sendo que os rendimentos deveriam ter sido classificados
como isentos, tendo em vista que o impugnante nunca fora empregado da DM
Eletrônica, mas sócio da empresa ora em comento.
Isto porque a descrição da infração acima apontada não se aplica somente aos
rendimentos recebidos por empregados de pessoas jurídicas, possuindo um
campo de abrangência bem mais amplo, podendo ser aplicado, inclusive, aos
rendimentos recebidos a título de pró-labore ou a quaisquer outros rendimentos
tributáveis recebidos pelos sócios e/ou sócios administradores das empresas em
geral, não havendo qualquer reparo a ser feito quanto à descrição da infração
apontada pela auditoria fiscal da RFB no presente Auto de infração.
Em suma, constata-se que o fiscalizado não comprovou com documentos hábeis e
idôneos, coincidente em datas e valores a origem e a natureza do valor depositado, conforme já
dito no Termo de Verificação Fiscal.
Lançamento baseado unicamente em depósitos bancários.
O contribuinte alega que o auto é nulo porque o auditor descreve incorretamente
os fatos ocorridos (datas) e deixou de individualizar os depósitos bancários, nos termos do artigo
42 da Lei n. 9.430/1996. Por derradeiro, simples depósitos bancários não poderiam servir como
únicas provas a ensejarem a presunção legal (fl. 178).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004743/2009-23

No entanto, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o
Fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Tais depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 215
DF CARF MF
Original